Tribunal: TJDFT
Processo: 0759468-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA. VEÍCULO. RESISTÊNCIA. PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE. DETRAN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora em face da sentença que, excluindo da lide o DETRAN/DF e, via de consequência, não persistindo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para conciliar, processar e julgar o feito, a teor da competência que lhe foi atribuída pela Lei 12.153/09, extinguiu o feito, sem análise do mérito, com apoio no art. 51, II, da Lei 9099/95 e art. 485, VI, CPC.
3. A autora ajuíza ação de obrigação de fazer, da qual se extrai que sua insurgência reside no fato de que a segunda ré não transferiu a propriedade do veículo para o seu nome, o que teria causado a permanência do veículo em nome da autora e, via de consequência, todos os débitos e penalidade concernentes ao automóvel.
4. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, se não for estabelecida uma relação entre o legitimado e o que será discutido, não haverá legitimidade para a discussão na causa.
5. Na presente demanda, somente a segunda ré é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que é ela quem oferece resistência à pretensão da autora e, da mesma forma, é quem deverá suportar o ônus de uma eventual condenação.
6. Verificada que a ação foi julgada procedente, havendo a possibilidade de expedição de ofício à autarquia para cumprimento da determinação judicial, é de se reconhecer a sua ilegitimidade, bem como, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, pois não se evidencia a pertinência das pretensões em relação ao DETRAN.
7. Escorreita a sentença que reconheceu a autarquia distrital como parte ilegítima para figurar no polo passivo e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9099/95 e art. 485, VI, CPC.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, todavia, por ser beneficiária da justiça gratuita. (art. 55, da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).